Tribunal: TJMT
Processo: 1030647-03.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030647-03.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ELIANE MARIZA DE LARA - CPF: 468.798.891-15 (APELANTE), ANA BEATRIZ DE LARA - CPF: 044.353.171-41 (ADVOGADO), ANDERSON DE SOUZA SANTOS - CPF: 033.559.961-30 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELADO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), MOTO CAMPO LTDA - CNPJ: 03.944.014/0001-51 (APELADO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil. apelação cível ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos. Consórcio de motocicleta. Crédito disponível inferior ao valor estimado na adesão. Alegação de falha na prestação de serviço. Relação de consumo caracterizada. Respeito às condições contratuais. Inexistência de danos morais. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora, que alegava falha na prestação de serviços relacionados à administração de consórcio, pleiteando a restituição integral do valor atualizado do bem e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia gira em torno de: (i) verificar se houve falha na prestação de serviços, em razão da diferença entre o valor do crédito liberado e o valor do bem estimado na adesão ao consórcio; (ii) analisar a exigibilidade de indenização por danos morais em decorrência da situação narrada.

III. Razões de decidir

3.
A relação jurídica entre as partes é regida pela Lei nº 11.795/2008, que estabelece como parâmetro para o crédito do consórcio o valor do bem vigente na data da Assembleia Geral Ordinária da contemplação.

4. As cláusulas contratuais, assinadas pela apelante, dispõem de forma clara sobre o cálculo e atualização do crédito a ser disponibilizado, não havendo evidência de descumprimento contratual ou falha na prestação do serviço pelas apeladas.

5. A diferença entre o valor inicialmente estimado e o efetivamente liberado decorre da dinâmica natural de mercado e das condições previstas no regulamento do consórcio.

6. Não restou configurada conduta abusiva ou ilícita que ensejasse reparação por danos morais, considerando a ausência de ofensa à dignidade ou abalo emocional significativo da consumidora.

IV. Dispositivo

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. No consórcio, o crédito disponibilizado ao consorciado corresponde ao valor do bem vigente na data da Assembleia Geral Ordinária da contemplação, acrescido dos rendimentos financeiros proporcionais, nos termos da Lei nº 11.795/2008 e do regulamento contratual.

2. A diferença entre o valor estimado do bem e o crédito liberado, quando decorrente de previsão contratual, não caracteriza falha na prestação do serviço."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ELIANE MARIZA DE LARA contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de
“Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos”
(Proc.nº
1030647-03.2022.8.11.0003
), ajuizada pela apelante contra ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e MOTO CAMPO LTDA, julgou improcedente o pedido autoral, por concluir que não ficou comprovada falha na prestação de serviços pelas rés/apeladas, não havendo ato ilícito que justificasse indenização por danos materiais ou morais; a r. sentença condenou a autora/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, porem com a exigibilidade suspensa em razão do benefício da justiça gratuita concedido a autora/apelante (cf. Id. nº 245382715).

A apelante alega que, ao aderir ao consórcio, não recebeu informações claras a respeito de valores, prazos e da forma de atualização do bem após a contemplação, caracterizando falha na prestação de serviço e afronta às normas do CDC, afirma ter desembolsado R$ 9.645,12 em 60 parcelas, porém as apeladas teriam ofertado quantias entre R$ 7.874,98 e R$ 7.890,10, inferiores aos R$ 8.801,72 indicados como valor do bem na data da contemplação.

Argumenta ainda que houve cobrança indevida de R$ 200,00 para abertura do procedimento de reembolso, reforçando a alegação de falha na prestação de serviço, por fim, requer indenização por Danos Morais no valor de R$ 10.000,00, ao mesmo tempo em que prequestiona dispositivos do CDC, do Código Civil e entendimento do STJ, com vistas a eventual recurso especial.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para que seja a sentença reformada, para garantir a restituição do valor do bem atualizado ou, subsidiariamente, a anulação do contrato com devolução integral dos valores pagos

(
cf. Id. nº 245382716.

As rés/apeladas ofertaram
contrarrazões junto aos Id ́s. nº 245382718 e
nº 245382720
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A r. sentença julgou o pedido autoral improcedente sob os seguintes fundamentos:

“ (...)

De início, saliento não haver dúvida quanto a relação de consumo na relação entre o vendedor da cota de consórcio e adquirente.

A pretensão da autora em buscar a rescisão do contrato em face de ter havido falta de informação, bem como indução da autora a erro não tem, à evidência dos elementos encartados no processo como ser acatada.

Ressoa da prova documental que o contrato foi redigido de forma clara e até com destaque em negrito no tópico acerca das informações.

A parte autora assinou e aceitou todas as condições do contrato.

Saliento que a parte autora não é pessoa hipossuficiente, portanto, incabível reconhecer uma possível falta de capacidade de entendimento acerca do contrato que estava assinando, aliás, nada aportou no processo em sentido contrário.

Assim, não vislumbro a ocorrência de propaganda enganosa, porquanto o contrato assinado é muito claro acerca das regras do consórcio, não sendo possível chancelar a pretensão da autora após a mesma ter dado o pleno aceite no referido contrato.

Analisando os argumentos de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação não merece acolhimento, pois, em que pese a versão trazida na peça de ingresso, entendo que não há provas suficientes a demonstrar que a culpa pela ocorrência do fato narrado na exordial, deve ser debitado à parte ré, que tomara as providências necessárias que o caso, naquele momento exigia.

Como se sabe, o consórcio

é modalidade contratual consistente na união de pessoas, em um grupo gerenciado pela administradora, com a finalidade de viabilizar aos seus integrantes um crédito para a aquisição de um bem, os recebimentos, por parte do consorciado, devem ocorrer com base nas contemplações, que ocorrem periodicamente, nos termos do contrato, ou a partir do encerramento do consórcio, para os consorciados excluídos, desistentes e não contemplados, tendo sua regulamentação pela Lei nº 11.795/2008.

Nos termos da lei supramencionada, é cabível ao autor o recebimento dos valores direcionados aos grupos de consórcio, desde que deduzidas as parcelas relativas a taxa de administração e demais despesas constantes do contrato de adesão e/ou da lei, devendo, ainda, se atentar ao momento em que este recebimento deve se realizar.

No caso posto à liça, inequívoca a relação negocial entre as partes e, no mesmo diapasão o pagamento integral das cotas pela parte autora, portanto, o que existe a ser dirimido é a forma e o valor a ser restituído à requerente.

Ademais, a parte ré não se esquivou, em momento algum de efetuar o pagamento à autora, esta, por sua vez, pretende fazer valer a pretensão segundo à sua ótica e não segundo as cláusulas contratuais.

Quanto ao pedido de condenação da parte ré em danos morais, não vejo nenhum motivo plausível para acatá-lo, pois, em momento algum aflorou que a parte ré tenha falhado na prestação dos serviços.

(...)

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO IMPROCEDENTE
a presente 'Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais" promovida
por
ELIENE MARIZA DE LARA,
em desfavor de
MOTO CAMPO LTDA e ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
,
com qualificação nos autos, condenando a autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado, observando-se o disposto no § 3º, do artigo 98 do Código de Processo Civil (...)”

Em síntese, impende destacar que o Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990) é aplicável aos serviços ou produtos financeiros oferecidos por instituições bancárias, sob essa perspectiva, realça-se a vulnerabilidade do consumidor e a boa-fé contratual (art. 4º, I e III), bem como a possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII) e, de modo geral, a responsabilidade objetiva das instituições financeiras em relação a eventuais fraudes praticadas por terceiros, conforme dispõem as Súmulas 297 e 479 do STJ.

No caso concreto, a autora da ação narrou que
“em novembro de 2017, firmou com as Rés Proposta de Adesão a Grupo de Consórcio de uma motocicleta POP 110I, aderindo ao Grupo 42092, Cota 838, com prazo de 60 meses e previsão de encerramento em dezembro de 2022 (...) em dezembro de 2019 foi contemplada por meio de sorteio (...) a época da contemplação, o valor do bem (crédito) estava no valor estimado de R$ 8.801,72 (...) ocorre que em novembro de 2022, após a ter pago todas as parcelas com atualização, foi retirar o valor do crédito junto a requerida (...) e para sua surpresa, foi informada que não receberia o valor do bem contratado, nem conseguiria retirar a motocicleta sem fazer a complementação do valor (...) inconformada com a recusa da parte requerida, protocolou uma reclamação no PROCON da cidade e as rés informaram que só teria direito a receber o valor de R$ 7.554,49 (...) ademais (foi informada) que teria um custo de R$ 200,00

para dar entrada no processo para a mesma conseguir receber o reembolso”
(cf. Id. nº 245380690).

As rés, por seu turno, esclareceram que o crédito foi pré-contemplado em 16 de dezembro de 2019 e observaram que, conforme o regulamento, o valor liberado ao consorciado considera o bem vigente na data da Assembleia de Contemplação, acrescido de rendimentos proporcionais, assim, a administradora estimou um montante de R$ 7.890,00 para a autora, enquanto a concessionária apresentou valor próximo (R$ 7.874,98), acrescido de R$ 136,39 correspondentes ao fundo de reserva, alegando, ainda, que a autora não teria dado continuidade ao processo de contemplação (cf. Ids. nº 245382666 e nº 245382670).

O conjunto probatório dos autos, especialmente as
“Condições Gerais do Plano de Consórcio”
e a
“Proposta de Adesão ao Grupo de Consorcio”
(cf. Id. nº 245382669 e nº 245382667 respectivamente), e o
“Extrato para Simples Conferencia”
(cf. Id. nº 245382674), demonstram que o apelante teve sua cota contemplada por sorteio na Assembleia Geral Ordinária de 16/12/2019, com o regulamento de consórcio, o crédito de contemplação para aquisição do bem será equivalente ao valor do bem ao qual a cota estiver referenciada, vigente na data da Assembleia Geral Ordinária da contemplação, acrescido dos rendimentos financeiros líquidos proporcionais ao período entre o 3º (terceiro) dia útil após a Assembleia Geral Ordinária e o último dia útil anterior à liberação do crédito.

Com efeito, autora/apelante ao aderir ao consórcio, submeteu-se às disposições da Lei 11.795/08, que regula o sistema de consórcios, o art. 2º da referida lei define o consórcio como uma associação de pessoas com o objetivo de viabilizar a aquisição de bens ou serviços por meio de autofinanciamento, ademais, os arts. 12, 24 e 27 estabelecem que o bem indicado na proposta de adesão serve como referência para calcular as prestações e o crédito a ser disponibilizado, sendo o valor do crédito correspondente ao preço do bem vigente na data da Assembleia Geral Ordinária de contemplação.

Nesse contexto, verifica-se que o valor total a ser disponibilizado ao consorciado é aquele referente ao bem vigente na data da contemplação, acrescido dos rendimentos financeiros, conforme previsto na cláusula 8 das
“Condições Gerais do Plano de Consórcio”
.

Considerando que ficou comprovado nos autos que a autora foi contemplada em 16/12/2019, quando o valor do crédito era de R$ 7.890,00, não há evidência de falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, que agiu conforme os termos contratuais.

É importante frisar que os contratos devem ser regidos pelo princípio da boa-fé, que exige das partes condutas pautadas pela honestidade, lealdade e transparência, como disposto no art. 422 do Código Civil. Esse princípio se aplica a todas as fases do contrato: pré-contratual, contratual e pós-contratual.

Portanto, conclui-se que as rés não cometeram qualquer irregularidade e que as cláusulas pactuadas, bem como o princípio da autonomia da vontade, devem ser respeitadas.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025